Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740757-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ILDA PONTE AGUIAR AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS AUCIVAN AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Maior Incapaz – Laudo Médico – Curador Provisório – Probabilidade de Direito e Risco de Dano Grave - Deferimento. Trata-se de pedido liminar, para a nomeação da autora, ora agravante, para a condição de curadora provisória de seu filho, atualmente com 34 anos e portador de epilepsia e retardo mental grave com traços de autismo associados, com significativa limitação social. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o pedido de antecipação de tutela veio instruído por laudo médico, emitido por profissional da rede pública de saúde, vinculado aos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, atestando que FRANCISCO DE ASSIS AUCIVAN AGUIAR, atualmente, é completamente dependente dos cuidados de outras pessoas. Segundo o relatório médico juntado ao ID 31625814, o interditando, atualmente com 34 anos, possui epilepsia e retardo mental grave com traços de autismo associados. Apresenta limitações de interação social importantes, não se comunica verbalmente, não consegue manter vestimenta adequada e reage com agressividade importante quando tentam vesti-lo. Segue em controle parcial das crises epilépticas bem como do comportamento através de medicamentos. O documento em tema conclui declarando que “O paciente é totalmente dependente do cuidado de terceiros para cuidar de si e de seus bens, bem como para auxílio na realização de suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, necessita de supervisão 24 horas por dia”. Com efeito, a definição da curatela definitiva exige produção de prova mais ampla, com a entrevista do curatelado, elaboração de perícia, dentre outros procedimentos. Entretanto, anoto estar demonstrada a probabilidade do direito, ao menos em um juízo de cognição sumária. Principalmente se considerarmos o risco decorrente da ausência completa de um curador capaz de interceder pelos interesses do incapaz, até o momento da entrega definitiva da tutela. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Ao que pude perceber, Francisco já se encontra sob cuidados de sua mãe, ora Agravante, quanto ao atos do cotidiano. A antecipação de tutela mostra-se relevante para facilitar a administração de sua renda e, também, para garantir sua representação perante terceiros, principalmente hospitais e clínicas ou outras instituições de saúde. Anoto, por fim, que em parecer apresentado na origem, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da antecipação de tutela requerida, diante da probabilidade de direito e risco de dano grave (ID 110261273). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada, para nomear FRANCISCA ILDA PONTE AGUIAR como curadora provisória de FRANCISCO DE ASSIS AUCIVAN AGUIAR. Os poderes da curadora estendem-se: a) aos cuidados com a integridade física e psicológica do curatelado; b) à representação do curatelado perante o INSS e instituições bancária nas quais o curatelado seja titular de conta; c) à representação e intermediação em hospitais, clínicas e instituições de saúde; d) à gestão da renda do curatelado, dela dispondo, sempre, em prol do melhor interesse do curatelado. Fica vedado à curadora dispor do patrimônio do curatelado, no curso da tutela provisória, exceto mediante decisão judicial expressa. Ao Ministério Público, para parecer. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator